Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-53.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016760-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (ADVOGADO), C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.803.909/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), PEROLINA CEZAR NETA CRESCENCIO - CPF: 631.026.411-72 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DO BEM EM LEILÃO – VALOR DEVIDAMENTE ABATIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ADICIONAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO E CERTO – IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – PAGAMENTO DO PREPARO – PREJUDICADO O PEDIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Alegação de excesso de execução não comprovada de plano, sendo incontroverso que o bem foi alienado em leilão, o qual já foi regularmente abatido da dívida, inexistindo prova de pagamento adicional.

Pedido de justiça gratuita prejudicado em razão do pagamento do preparo.

Inexistindo nulidade ou excesso, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
C & C ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA E OUTRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação monitória) nº 1004885-94.2024.8.11.0041, movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

As partes recorrentes nas razões de Id. 288811379, em síntese, aduzem que a citação por edital é nula, pois não houve esgotamento efetivo das diligências de localização do réu, violando o art. 256, §3º, do CPC e os princípios do contraditório e ampla defesa.

Asseveram a existência de excesso de execução, uma vez que valores pagos (R$ 40.700,00 + R$ 92.000,00) não foram devidamente abatidos da dívida, o que restaria demonstrado documentalmente, inclusive por elementos constantes dos próprios autos.

Narram que a negativa de concessão da justiça gratuita é indevida, pois as agravantes comprovaram sua condição financeira mediante documentação idônea, inclusive com relatórios do SISBAJUD e SERASA, sendo desnecessária a apresentação de escrituração contábil no caso concreto.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar atos constritivos no cumprimento da sentença, que poderiam gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com o acolhimento integral da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação, o excesso de execução e o direito à gratuidade da justiça.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Assistência judiciária indeferida (Id. 289404384).

Agravo interno desprovido no Id. 296332852.

Contrarrazões no Id. 306243895, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por C&C Assessoria e Consultoria Ltda. e Perolina Cezar Neta Crescencio, executadas nos autos do cumprimento de sentença promovido pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, oriundo de ação monitória, com valor de causa de R$ 73.943,33.

As partes executadas, ao manejarem a objeção, arguiram, em síntese, nulidade da citação por edital, excesso de execução e necessidade de concessão da assistência judiciária.

Os argumentos expendidos foram rejeitados e, desta decisão, se insurgem as partes executadas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a justiça gratuita já fora indeferida, com base na ausência de elementos concretos que demonstrassem a hipossuficiência econômica das agravantes. Ultrapassado esse ponto, observa-se que as partes agravantes promoveram o recolhimento do preparo recursal, consoante se extrai dos autos, o que prejudica o exame do pedido de gratuidade, por perda superveniente do objeto.

Prosseguindo.

Aduzem as agravantes, nulidade da citação.

A citação por edital é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

Como é cediço, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que a exequente, ora agravada e o Juízo
a quo
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização dos executados, restando todas infrutíferas.

É assim, porque, ao analisar os autos de origem, verifico que a citação por edital deu-se após esgotamento das tentativas de localização pessoal, com ao menos seis diligências frustradas documentadas nos autos principais (IDs 167445829, 164808221, 163469412, 152110720, 147640547 e 147640546), incluindo diligência por oficial de justiça, tentativa via AR, além de contato telefônico e eletrônico.

Outrossim, verifico que no processo anterior de busca e apreensão (n.º 1025935-16.2023.8.11.0041), houve citação válida das agravantes, o que comprova que o endereço era, à época, conhecido e correto.

Diante da caracterização da parte em local incerto e não sabido, a citação por edital foi corretamente determinada, com nomeação de curador especial e subsequente contestação por negativa geral, em atenção ao art. 341, parágrafo único, do CPC.

Assim, não se verifica nulidade ou cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório. Nesse ponto, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da citação por edital precedida de diligências razoáveis.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE VEÍCULO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR A PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1002701-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LEGITIMIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Jaime Luis Kuzniewski contra decisão da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que reconheceu como válida a citação por edital nos autos da Ação de Execução movida pelo Sicoob Credisul, após frustradas as tentativas de localização do executado por meios ordinários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital foi regularmente realizada, diante da alegação de ausência de esgotamento das diligências para localização do agravante. III. Razões de decidir 3. A citação por edital é modalidade excepcional que exige prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, conforme art. 256, II e § 3º, do CPC. 4. Restou comprovado nos autos que foram promovidas diligências por AR, consultas em bases como Renajud, Siel e Bacenjud, sem êxito. 5. A inexistência de indícios de má-fé ou tentativa de ocultação de endereço pelo exequente e a certificação da impossibilidade de citação pessoal autorizam, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, a utilização da via editalícia. 6. Inexistindo vício relevante ou demonstração de prejuízo processual, afasta-se a alegação de nulidade da citação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.
2. A ausência de má-fé ou de irregularidade processual afasta o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.”
(N.U 1011133-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VEDAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há nulidade da citação por edital quando o credor embargado envidou todos os esforços necessários à localização do devedor.
(...).” (TJDFT, Apelação Cível 20100111454012APC, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13.10.2011) (grifo nosso)

É cediço que o credor não é obrigado a fazer infinitas diligências na tentativa de localização do devedor, especialmente porque esse informou determinado endereço no momento da celebração do contrato executado, não tendo modificado esse endereço junto ao seu credor.

Assim, efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a determinação de citação editalícia, porquanto observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não há que se falar em nulidade quando procurado o réu por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital.

No tocante à alegação de excesso de execução, esta também não merece acolhida.

Conforme se extrai do documento de Id. 140973689 (autos de origem), o bem alienado fiduciariamente foi efetivamente vendido pelo valor de R$ 92.000,00, no contexto da ação de busca e apreensão que precedeu a monitória, vejamos:

O referido montante já se encontra devidamente considerado nos cálculos apresentados pela exequente/agravada, consoante demonstrativo de débito de Id 140975047, dos autos de origem.

A parte agravante, por sua vez, sustenta que teria realizado pagamento adicional de R$ 40.700,00, uma vez que junto à comprovação do depósito de R$ 92.000,00, há comprovante do aludido valor, vejamos:

Contudo, não há qualquer comprovação de que esse valor decorra da venda judicial ou extrajudicial do bem alienado, nem sequer se vincula, minimamente, ao procedimento de leilão. A alegação, portanto, carece de prova pré-constituída, não podendo ser acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade, a qual exige, por imposição doutrinária e jurisprudencial, demonstração inequívoca e documental do direito alegado, sem necessidade de dilação probatória.

Ademais, tratando-se de título judicial formado por sentença transitada em julgado, é vedada sua rediscussão sob pena de ofensa à coisa julgada. A pretensão das agravantes equivale a verdadeira rediscussão do mérito da condenação, o que não se admite, especialmente nesta fase processual.

Assim, a decisão agravada examinou adequadamente todas as questões suscitadas, revelando-se juridicamente irrepreensível. Ausente demonstração de ilegalidade ou mácula que comprometa os atos da execução, não há motivo para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025